Tribunal: TJMT
Processo: 1008055-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008055-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IGOR DA SILVA STEFFEN - CPF: 042.835.631-10 (PACIENTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), RAFAELLY MORAES DO NASCIMENTO CARVALHO - CPF: 056.144.091-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), IGOR DA SILVA STEFFEN - CPF: 042.835.631-10 (PACIENTE), Excelentíssimo Juiz da 13a Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, EXCESSO DE PRAZO, PACIENTE NO GRUPO DE RISCO PELO COVID-19, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUBSTITUIÇÕES DA PRISÕES PREVENTIVAS POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A OUTROS PACIENTES - PEDIDO DE LIBERDADE
COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
- APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA -
VARIEDADE - REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECIFICA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
- ORIENTAÇÃO DO STJ E ENUNCIADO
CRIMINAL 6 DO TJMT - PACIENTE COM ESOFAGITE - NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL DE DOENÇAS CRÔNICAS - TRATAMENTO MEDICAMENTOSO -
PRISÃO DOMICILIAR IMPERTINENTE - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE ELIDIDO - PENA ABSTRATA DO TRÁFICO DE DROGAS E MAUS ANTECEDENTES -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A variedade de drogas apreendias e a reiteração criminosa especifica justificam, em si, a segregação cautelar para garantia da ordem pública
(STJ, HC no 553.623/RO e HC
no 550.211/SP;
TJMT, Enunciado
Criminal 6).

Se a
instrução processual foi encerrada e o feito aguarda apenas a apresentação das alegações finais da Defesa para prolação de sentença

“fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
, à luz da Súmula 52 do c. STJ.

Se o paciente não se encontra acometido por doença crônica
que
pode conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio pelo COVID-19
, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde - OMS, a
figura-se impertinente a substituição da custódia por prisão domiciliar com base da Recomendação 62 do CNJ.

A pena abstrata do tráfico de drogas [cinco a quinze anos] e a existência de maus antecedentes permitem a fixação do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), a elidir a incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, N.U 0009363-82.2012.8.11.0042).

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(STJ, HC no 367.118/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008055-42.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

PACIENTE(S):

IGOR DA SILVA STEFFEN

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de IGOR DA SILVA STEFFEN contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 581146), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003 – (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a segregação do paciente perdura há aproximadamente 10 (dez) meses, a caracterizar excesso de prazo para encerramento de instrução processual (impetração em 1o.4.2020); 3)
o paciente se encontra no grupo de
risco de infecção decorrente do COVID-19, pois
“padece de problemas de saúde e faz uso de medicação”
; 4) na hipótese de condenação, não seria estabelecido regime inicial fechado, de modo que a medida constritiva seria desnecessária; 5) em situações semelhantes (
HCs no 1007577-34.2020.8.11.00, no 1005536-94.2020.8.11.0000 e no 1000969-20.2020.8.11.0000) o e. TJMT substituiu as prisões preventivas de pacientes por medidas cautelares alternativas, dentre as quais prisão domiciliar, a justificar o mesmo benefício ao paciente.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente mediante imposição de medidas cautelares alternativas (ID 39200969)
,
com documentos (ID’s 39200971/39200982).

O pedido liminar foi indeferido (ID 39336955).

O Juízo singular prestou informações (ID 39657452).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus
- TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO EXCESSO DE PRAZO - INVIABILIDADE - PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE - ALEGAÇÃO DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO DA PANDEMIA COVID-19 - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE NO GRUPO DE RISCO - SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - DESCABIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INAPLICABILIDADE - FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procuradora de Justiça – ID 41124450)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 27.5.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] a prisão se revela necessária para a Garantia da Ordem Pública, pois após consulta feita no Sistema Apolo desta Comarca (extrato anexo), constata-se que o autuado possui Ações Penais, em trâmite nesta Comarca, inclusive pelo mesmo delito, o que, no mínimo, nos mostra a reiteração criminosa. [...]

Assim, verificam-se presentes os requisitos e fundamentos para o decreto de prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, e considerando a práticas delitivas reiteradas, o que não fez cessar, nem mesmo com condenações.

[...]

No caso vertente, se considerássemos a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão cautelar, a análise das condições pessoais do custodiado, a teor do disposto no art. 282 do CPP, por si só já deporiam contra o mesmo.

Diante o exposto, com fundamento no art. 310, II do CPP, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de IGOR DA SILVA STEFFEN, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - www.tjmt.jus.br - Código 578177).

Em 30.3.2020, indeferiu pleito revogatório nestes termos:

“[...] analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do denunciado, subsistindo os fatos e fundamentos exarados por ocasião da audiência de custódia.

Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade e variedade de droga - 339,05g de maconha e 126,51g de cocaína - fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme tem orientado o e. TJ/MT: [...]

Não bastasse isso, denota-se que Igor já responde outra ação penal por tráfico de drogas (Código 340663) e possui condenação definitiva por porte de arma de fogo (código 442066), fatores que corroboram para a aplicação da medida extrema em seu desfavor (CPP, art. 313, inciso II e Enunciado 06 do TJ/MT).

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do réu, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

No que se refere ao argumento defensivo referente a propagação do “Coronavírus” (COVID-19), como brilhantemente expôs o “Parquet”, as medidas ligadas ao combate da enfermidade recomendam o isolamento social, tendo o Estado e o Sistema Prisional Mato-grossense tomado as medidas necessárias, inclusive a suspensão de visitas nos estabelecimentos prisionais durante o período de quarentena.

Somado a isso, perfilho do entendimento de que é desaconselhável permitir que presos, sejam eles provisórios ou definitivos, que já se encontram em situação de isolamento, saiam do cárcere e retornem ao convívio social, ainda que em prisão domiciliar.

Digo isso, pois, como muito bem ilustrou o Ministro Barroso por ocasião do não referendamento pelo STF da liminar proferida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347 “a verdade é que para bem e para mal, a contaminação no Brasil ainda está no topo da cadeia alimentar. Estamos falando ainda de gente que se socorre na rede privada, estamos falando de gente que se socorre na rede D’Or, que vai pro Einstein. A liberação em massa de pessoas não testadas, ainda mais se já tiver ocorrido no sistema penitenciário, oferecerá um imenso risco sanitário”.

Além disso, própria Recomendação no 62/20 do CNJ, em seu art. 4o, caput, c/c inciso I, recomenda que magistrados com competência criminal para a fase de conhecimento reavaliem as prisões provisórias com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.

Felizmente, no Estado de Mato Grosso, segundo a Nota Informativa 20 - 2020/COE/SES/MT, expedida em 26/03/2020 há apenas onze casos confirmados de pessoas que contraíram o COVID-19, não sendo nenhum desses casos provenientes da população carcerária, razão pela qual não vejo motivo para que seja aplicável soltura ou concessão de prisão domiciliar no caso em apreço com o fundamento arguido pela defesa.

Ainda concernente à prisão domiciliar, não foi juntado pela defesa qualquer documento que indique preencher o requerente quaisquer das hipóteses do art. 318 do CPP, como bem salientou o “Parquet”.

Digo isso, pois, o Laudo de Vídeoendoscopia juntado pela defesa foi feito em 07.08.2018, isto é, bem antes da prisão do requerente IGOR, sem olvidar que também não apresentou laudo médico ou documento igualmente válido para justificar a aplicação da prisão domiciliar por motivo de doença grave, bem como não comprovou sobre eventual negligência ou impossibilidade de assistência à saúde do requerente pelo estabelecimento prisional.

Tais circunstâncias desautorizam a submissão do denunciado ao regime domiciliar, por não haver plena liquidez no preenchimento quanto aos requisitos do art. 318, inciso II, do CPP, conforme reiteradamente tem entendido o e. TJ/MT.

Por fim, cabe ressaltar que os autos estão com a instrução encerrada, no aguardo apenas das alegações finais defensivas, portanto, não havendo que se falar em excesso de prazo para formação da culpa (Súmula no 52 do STJ). [...]

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do denunciado IGOR DA SILVA STEFFEN.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - Código 581146)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas [339,05g de maconha e 126,51g de cocaína] e na reiteração delitiva do paciente, ao considerar condenações por tráfico de drogas (Código 340663) - e porte ilegal de arma de fogo (Código 442066).

A variedade de drogas e a reiteração criminosa especifica justificam, em si, a segregação cautelar para garantia da ordem pública
(STJ, HC no 553.623/RO - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJPE,

16.3.2020; HC
no 550.211/SP -

Relator:

Min.

Antonio Saldanha Palheiro - 17.3.2020

Na mesma linha:
Enunciado
Criminal 6.

Por sua vez, verifica-se que a instrução processual foi encerrada e está na fase das alegações finais da Defesa,
razão pela qual
“fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
, à luz da Súmula 52 do c. STJ.

Quanto à
assertiva de que o paciente se encontra no grupo de risco da pandemia do COVID-19, a impetração não está instruída com documentos pessoais a fim de aferir sua idade, muito menos se há comorbidades.

Atente-se que o
Laudo de Videoendoscopia, datado de 7.8.2019, aponta
“esofagite”, a qual não se enquadra no rol de doenças crônicas que
podem conduzir ao agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio pelo COVID-19
, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde – OMS. O tratamento é medicamentoso, conforme receituário subscrito pela médica Mônica Moshimura, CRM 6591 (ID 39200982), de modo que os remédios prescritos podem ser administrados dentro da unidade prisional.

Registre-se, ainda, que até o dia 5.5.2020, foram confirmados 146 (cento e quarenta e seis) casos de COVID-19 no Município de Cuiabá, dos quais 108 (cento e oito) foram curados, ao passo que nenhum se refere a detentos de em unidades prisionais [Disponível em:
file:///C:/Users/24355/Downloads/05052020-nota-informativa-58-[502-050520-SES-MT]%20(3).pdf
- acesso em 6.5.2020].

Nesse quadro, afigura-se impertinente a substituição da custódia por prisão domiciliar com base da Recomendação 62 do CNJ.

No tocante à concessão de prisão domiciliar por este e. Tribunal, em

Habeas Corpus
relativos a outras ações penais [
1007577-34.2020.8.11.00, 1005536-94.2020.8.11.0000 e 1000969-20.2020.8.11.0000
], tratam-se de situações processuais e/ou pessoais distintas, nas quais apuram-se crimes diversos, com decisões judiciais não fundamentadas e/ou com pacientes que preencheram os requisitos relativos aos fatores de risco de contaminação pelo COVID-19, de modo que
não se aplicam ao paciente,
consoante entendimento do c.
STJ e desta e. Câmara (STJ,
PExt no HC no 109.451/SP - Relator: Min. Og Fernandes - 22.3.2010; TJMT, N.U 1009944-36.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.11.2017).

Em relação ao princípio da homogeneidade, a pena abstrata do tráfico de drogas [cinco a quinze anos] e a existência de maus antecedentes permitem a fixação do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), a elidir sua incidência (TJMT, N.U 0009363-82.2012.8.11.0042 - Relator: Des.

Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 4.10.2019).

Enfim, ao avaliar a
aplicabilidade de medidas cautelares (CPP, art. 282, § 6o), não se mostram adequadas/suficientes para preservar a ordem pública,
sopesada reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenação por
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Códigos
340663 e 442066), notadamente por incorrer em conduta ilícita durante cumprimento de pena privativa de liberdade.

Adota-se aresto do c.
STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020